Tribunal: TJMT
Processo: 1017625-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL - MEDIDA PERTINENTE - APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO POR AMBAS AS PARTES - PRECLUSÃO NÃO IDENTIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A decisão que determinou a perícia contábil para apuração dos valores devidos a cada uma das partes revela-se medida pertinente, não tendo sido identificada preclusão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017625-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), RICARDO DE BABO MENDES - CPF: 295.475.718-34 (AGRAVANTE), ERNIDO CLAUDIO WALKER - CPF: 158.270.380-91 (AGRAVADO), Genira Walker (AGRAVADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), GENIRA WALKER (AGRAVADO), PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 796.692.808-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO

DE SENTENÇA EM AÇÃO DE
RESCIS
ÃO
CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL -
MEDIDA PERTINENTE -
APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO POR AMBAS AS PARTES - PRECLUSÃO NÃO IDENTIFICADA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A decisão que determinou a perícia contábil para apuração dos valores devidos a cada uma das partes revela-se medida pertinente, não tendo sido identificada preclus
ão.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1017625-13.2024.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina que, em Liquidação de Sentença proferida em Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, rejeitou o argumento de preclusão e manteve a realização da perícia contábil.

O agravante alega que o acórdão “
foi claro ao estipular que todas “
as perdas e danos fossem fixados em fase de liquidação
” (grifamos), devendo ser “compensadas, além das benfeitorias, os gastos que o apelante efetuou na indenização dos posseiros” (doc. 8). A liquidação de origem, portanto, tem por objeto a apuração de
ambos
os valores (ou seja, tanto eventuais perdas e danos dos Agravados, quanto do Agravante)”
.

Aduz que os agravados não juntaram nenhum documento para comprovar eventuais danos que entendem serem devidos, nem tampouco indicaram o valor, deixando de formular pedido líquido de pagamento, conforme art
igo
333, I do CPC/73, logo ocorreu a preclusão.

Acrescenta que, nos termos do art. 475-F do CPC/73, a petição que deu início à liquidação por artigos deve ser equiparada a uma inicial e, via de consequência, nela deveria ter sido formulado pedido líquido, bem como instruída com os documentos comprobatórios das eventuais perdas e danos, o que não ocorreu.

Argumenta que, caso não seja esse o entendimento, a perícia a ser realizada deveria ser delimitada para que abranja tão somente a liquidação dos valores a serem pagos pelos agravados, já que, apesar de ter sido nomeado perito, não foi delimitado o seu objeto.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID.
224949663
).

Em contraminuta, o
s
agravado
s
pugna
m
pelo não provimento do Recurso (ID.
226143165
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que rejeitou o argumento de preclusão e manteve a realização da perícia contábil, proferido nos seguintes termos:

“
(...)

Como já relatado, a parte aduz, em síntese, encontrar-se precluso o direito do autor em indicar eventuais perdas e danos, tendo em vista que o requerimento para início da liquidação de sentença por artigos (id. 107068606, págs. 74/79) não foi instruído com documentação apta a demonstrar onde residiriam os prejuízos suportados, ônus que lhe incumbia.

Nesse sentido, em que pese vislumbrar a omissão apontada, entendo que razão não assiste ao embargante. Explico.

Conforme artigos 475-E e 475-F do CPC/73, dá-se a liquidação da sentença por artigos quando, para a determinação do valor devido pela condenação, mostrar-se necessário alegar e provar fato novo, ocasião em que o procedimento deverá obedecer ao rito do procedimento comum, disposto no artigo 272, também do CPC/73, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa.

No caso dos autos, conforme disposição do acórdão de id. 107068605, págs. 204/209, fez-se necessária a liquidação por artigos, ou seja, pelo procedimento comum, em virtude da necessidade de juntada dos documentos que demonstrem os gastos efetuados com as desocupações dos posseiros, assim como em relação às benfeitorias necessárias realizadas pelo demandado, uma vez que as matérias não foram objeto de análise em sede do processo de conhecimento, tampouco constavam nos autos comprovantes dos referidos gastos.

Assim, a compensação financeira devida pelo autor ao requerido configura-se como fato novo apto a acarretar a liquidação por artigos, o que não ocorreria caso a
apuração do valor devido recaísse apenas em eventuais valores devidos a título de perdas e danos em favor do requerente, tendo em vista que a documentação já constante nos autos é suficiente para a constatação da existência, ou não, de valores a serem indenizados.

Saliento, ainda, que nada obsta que ao final, realizadas todas as diligências necessárias, seja apurado que inexistem valores a serem devidos pelo requerido em favor do autor. Isso se dá, pois, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a "liquidação zero", ou seja, a apuração de que não existe quantia a ser paga, não ofende a coisa julgada, mas tão somente se configura como decorrência natural do caso concreto.
”

(I
D
. 143824625
dos
autos em primeiro grau)
.

Não obstante as razões recursais,
à primeira vista,
verifica-se qu
e,
definida
a necessidade de juntada de documentos que demonstrem os gastos efetuados
pelos réus
com as desocupações dos posseiros,
justifica-se a apuração de tais despesas na perícia
para que seja reconhecido o seu crédito, caso exista.
Logo, à primeira vista, não se constata a preclusão.

Por

isso, persiste o seu interesse
(dos agravados)
na realização da prova contábil.

Ademais,
além de não se identificar de plano a verossimilhança da alegação também não
ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque o perito ainda deverá ser intimado para
levantar o
valor dos honorários

e
dar início à a
os trabalhos
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024